Tribunal: TJDFT
Processo: 0731463-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado em sede de ação de cobrança relativa a contrato de locação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de declinação de ofício da competência territorial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se a hipótese dos autos de ação de cobrança fundada em contrato de locação impõe-se regra de competência territorial e relativa de competência que só poderá ser arguida por meio de preliminar de defesa, pelo que resta vedada a declaração de ofício da incompetência pelo magistrado.
3.1. Portanto, diante da impossibilidade de declinação de ofício por se tratar de competência territorial, não há motivos para o Juízo suscitado declinar de sua competência para apreciar a ação de cobrança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Conflito negativo conhecido e provido para declarar competente o Juízo suscitado.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63. Lei no 8.245/1991, art. 58. Súmula 33 STJ.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1960372, de Relatoria do Des. Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, Acórdão 1931998, de Relatoria do Des. Eustáquio De Castro, 2a Câmara Cível.